Tribunal: TJSP
Processo: 2296995-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
r específica sobre o tema, para hipóteses como a dos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2296995-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Cessão Temporária de Espaço a Título Oneroso e Outras Avenças. Insurgência contra decisão que indefere a apresentação de extratos bancários da executada. Quebra de sigilo bancário. Finalidade de satisfação do crédito exequendo. Ausência de autorização, por lei complementar específica sobre o tema, para hipóteses como a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Cessão Temporária de Espaço a Título Oneroso e Outras Avenças. Insurgência contra decisão que indefere a apresentação de extratos bancários da executada. Quebra de sigilo bancário. Finalidade de satisfação do crédito exequendo. Ausência de autorização, por lei complementar específica sobre o tema, para hipóteses como a dos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.